Tribunal: TJMT
Processo: 1015348-29.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015348-29.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), REGINALDO LUIZ BARBON - CPF: 537.993.991-00 (RECORRIDO), GREICIANO SEBASTIAO DE OLIVEIRA - CPF: 027.854.021-03 (VÍTIMA), ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 009.826.161-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO – RECURSO MINISTERIAL –
“
NOTÁVEL O RISCO DE O RECORRIDO CONTINUAR A DELINQUIR NO TRÂNSITO
”
– PRETENSÃO DE SUSPENSÃO CAUTELAR DO DIREITO DE DIRIGIR DO RECORRIDO – FATO OCORRIDO HÁ MAIS DE 7 (SETE) ANOS – COMETIMENTO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE HÁ MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – SUSPENSÃO CAUTELAR DO DIREITO DE DIRIGIR NÃO JUSTIFICÁVEL A DESTEMPO – JULGADO DO STJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ACÓRDÃO DO TJRS – RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão cautelar do direito de dirigir “
exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar
” com a referida medida, o que não se verifica na hipótese, não sendo justificável sua imposição a destempo (STJ, REsp nº 1823216).

“[...]
Ante a ausência de motivos que recomendem a suspensão do direito de dirigir do paciente, a manutenção da medida extrapolaria os limites da razoabilidade. Isso porque, em se tratando de motorista profissional, cujo sustento, por evidente, provém dos ganhos auferidos com seu trabalho, a conservação de tal medida comprometeria a própria subsistência do paciente e dos que dependem dele
[...].” (TJRS, HC nº 70084920685).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1015348-29.2021.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(S): REGINALDO LUIZ BARBON

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE nº 1004334-77.2021.8.11.0055), que indeferiu o pedido de suspensão cautelar do direito de dirigir de REGINALDO LUIZ BARBON pelo cometimento, em tese, de homicídio culposo no trânsito majorado pela omissão de socorro - art. 302, § 1º, III, do CTB - (ID 99305964).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA sustenta que “
é notável o risco de o recorrido continuar a delinquir no trânsito
”.

Pede provimento para que seja decretada a “
suspensão cautelar do direito de dirigir
” do recorrido
REGINALDO LUIZ BARBON
(ID 99305968).

REGINALDO LUIZ BARBON
pugna pelo desprovimento (ID 99305979).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 99305980).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Decisão de recebimento da denúncia que também indeferiu pleito ministerial de medida cautelar com a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor – Irresignação Ministerial – Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor – Necessidade de medida cautelar evidenciada – Agente recorrente na prática de crime de trânsito – PROVIMENTO do recurso
.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 108340979)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CTB, art. 294, parágrafo único) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Em 30.4.2021, o recorrido foi denunciado pelo cometimento, em tese, de homicídio culposo no trânsito majorado pela omissão de socorro, ocorrido em 5.4.2014 (ID 99305959).

Em 1º.5.2021, o Juízo singular recebeu a denúncia e indeferiu o pedido de suspensão cautelar do direito de dirigir do recorrido mediante a seguinte fundamentação:

“
[...] Cuida-se de demanda penal na qual o Ministério Público Estadual imputou em desfavor do réu REGINALDO LUIZ BARBON a prática do delito consignado no artigo 302, § 1º, inciso III da Lei nº 9.503/97.

No mesmo passo, postulou pela imposição de medida cautelar consistente em “suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção”, descrita no artigo 294 do CTB, o que passo a analisar. [...]

Analisando com acuidade o caso in concreto, constata-se que o réu REGINALDO LUIZ BARBON, conforme termo de interrogatório acostado no presente feito, exerce a profissão de motorista na empresa “Auto Elétrica Chapada Azul”.

Na mesma toada, em consulta aos antecedentes criminais do réu, extraídos do SIAP/TJMT, vislumbro que não obstante o fato de possuir outra demanda em andamento, não ostenta condenação definitiva, sendo, portanto, primário nos termos da lei.

Ora, não me parece proporcional que o réu tenha a sua carteira nacional de habilitação suspensa por um fato que, a princípio, aconteceu no dia 05 de abril de 2014, ou seja, após o decurso de tempo superior a sete (07) anos, sendo totalmente desproporcional a medida vindicada.

A propósito, considerando a atual situação de pandemia que o Brasil e o mundo encontram-se atravessando, a suspensão de seu direito de dirigir poderá acarretar em demissão de seu trabalho, ocasionando, com isso, necessidades básicas em razão da ausência de sustento, especialmente diante do fato de que a fonte de renda do réu é oriunda de sua profissão de motorista.

Portanto, diante de tais apontamentos, analisando a conveniência e a oportunidade da imposição da referida medida cautelar, entendo que, pelo menos por ora, o pleito ministerial deve ser indeferido, tendo em vista que, conforme exposto alhures, o réu é primário nos termos da lei e o fato, em tese, praticado por ele aconteceu há mais de sete (07) anos.

Ex positis, diante dos fundamentos supracitados:

5.1) INDEFIRO, por ora, o pleito ministerial de imposição da medida cautelar de “suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção”, visto não ser necessário no momento processual, especialmente diante do fato do réu ser primário. [...]
.” (Ana Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 99305964)

Pois bem.

O Juízo singular indeferiu o pleito ministerial [suspensão cautelar do direito de dirigir] por entender que a medida seria desproporcional, visto que o recorrido é motorista profissional e o fato teria ocorrido “
há mais de sete (07) anos
” (ID 4313020/ID 4313022).

A decretação da suspensão cautelar do direito de dirigir pressupõe, além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de que o exercício do direito de dirigir veículo automotor “
possa atentar à ordem pública
” (TJMT, RSE nº 1026615-32.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 24.3.2021).

No caso, o fato ocorreu há mais de 7 (sete) anos (ID 99305959). A suspensão cautelar do direito de dirigir “
exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar
” com a referida medida, o que não se verifica na hipótese, não sendo justificável sua imposição a destempo (STJ, REsp nº 1823216 – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 7.11.2019).

Ademais, o cometimento de novo delito [embriaguez ao volante] em 8.9.2017 (PJE nº 0004455-57.2017.8.11.0025), não autoriza, por si só, a decretação da suspensão cautelar do direito de dirigir, sobretudo porque cometido, em tese, há mais de 4 (quatro) anos. Frise-se, ainda, que naquele processo, o Juízo singular, em 14.5.2019, homologou acordo de suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 (dois) anos.

Ausentes os requisitos da suspensão cautelar, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa:

“[...]
Ante a ausência de motivos que recomendem a suspensão do direito de dirigir do paciente, a manutenção da medida extrapolaria os limites da razoabilidade. Isso porque, em se tratando de motorista profissional, cujo sustento, por evidente, provém dos ganhos auferidos com seu trabalho, a conservação de tal medida comprometeria a própria subsistência do paciente e dos que dependem dele
[...].” (TJRS, HC nº 70084920685, Relator: Des. Joni Victoria Simões – 20.5.2021)

Logo, a pretensão ministerial afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022